Tribunal: STF
Processo: ARE 1548930
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAREM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 72/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXIGIR CONTAS). PRIMEIRA FASE. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a obrigação da ré de prestar contas em relação a alguns imóveis. Insurgência por ambas as partes. AGRAVO RETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de falta de interesse de agir que foi corretamente refutada. Confissão pela ré quanto ao recebimento de integralidade de aluguéis quanto a alguns imóveis, com repasse de quinhões aos demais locadores. Solidariedade entre os credores, a permitir aos locatários o pagamento da totalidade do débito a um, dentre os vários locadores, que não afasta o fato de que a ré recebeu recursos financeiros em nome de outrem, em relação à quota-parte dos demais locadores, que possuem interesse a exigir as contas correspondentes. Possibilidade de cobrança dos respectivos quinhões, na forma do art. 261 do CC, que exige prévia definição quanto aos valores devidos e não repassados no tempo oportuno, a evidenciar o interesse do autor à prestação de contas. MÉRITO. Confissão pela ré, em sua própria defesa e depoimento pessoal quanto a ter recebido a integralidade de aluguéis dos imóveis que especificou que importa na obrigação de prestação de contas quanto a eles. Admissão que foi destacada ao tempo da fixação dos pontos controvertidos, aceitando-se, quanto a estes imóveis, que a controvérsia era restrita ao tempo da prestação de contas. Prova oral que não poderia refutar essa premissa, tida como incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova em relação ao recebimento de aluguéis a partir de agosto/2014, de modo que o termo inicial será aquele reconhecido pela própria ré (ano de 2.009). Prova oral que permite a delimitação do termo final da obrigação para fevereiro/2013. Sentença parcialmente reformada, com a ampliação da obrigação em relação aos outros imóveis e delimitação do termo final da obrigação para fevereiro/2013 quanto a todos eles. Readequação da sucumbência. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 13, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Yone Kaplan Moscovici (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Yone Kaplan Moscovici apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXXVII e LIII, 37, caput, e 96, inciso II, alínea d, da Constituição da República. Sustenta que “o feito já havia sido distribuído ao eminente Desembargador Galdino Toledo Junior, tendo sido redistribuído à nobre Magistrada Relatora, titular de cargo de Juíza de Direito de Primeira Instância por mero ato administrativo” (Doc. 21, p. 16). Assevera que “o cargo ao qual está vinculado a Magistrada Relatora não lhe permite exercer as atribuições definidas em lei para os titulares dos cargos de Desembargador do Tribunal de Justiça e Juiz Substituto em Segundo Grau” (Doc. 21, p. 17). Enfatiza que “cabe reconhecer que a interpretação dada pela digníssima magistrada ao artigo 2º da Resolução nº 72/2009 não está conforme o texto constitucional, isso porque, repita-se, a designação de Juízes de Direito de Primeira Instância somente pode decorrer em razão da aprovação e promulgação de lei em sentido formal e material, vale dizer, de lei expedida pelo Poder Legislativo da unidade federativa” (Doc. 21, p. 18). Salienta que “a única interpretação possível, sem redução do texto da citada Resolução, e que se revela conforme à Constituição é aquela que compreende a necessidade de autorização legislativa para Juízes de Direito de Primeira Instância oficiarem em Segundo Grau, de maneira que os critérios de escolha desses Juízes sejam disciplinados através da via regimental” (Doc. 21, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “decretar a nulidade dos acórdãos recorridos, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Origem para regular julgamento dos recursos interpostos” (Doc. 21, p. 21).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 28, p. 1-2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “(...) havendo previsão no Regimento Interno deste E. TJ/SP em seu art. 281, § 2.º, com respaldo na Resolução n.º 72/2009 do CNJ, não se verifica qualquer irregularidade quanto ao ato judicial pronunciado pelo julgado, pois é plenamente possível ao Juiz de entrância final a substituição e convocação imediata diante da necessidade do serviço.



    Por conseguinte, transcrevo os seguintes dispositivos da Resolução 72/2009 do CNJ e ainda ao art. 281, § 2.º do Regimento Interno deste Tribunal: 



    Art. 2º A atuação de juízes de primeiro grau em segunda instância poderá decorrer: 



    I - do exercício do cargo de juiz substituto em segundo grau, de acordo com previsão legal específica, cujo provimento respeite as exigências constitucionais correspondentes; 



    II - da convocação para fins de substituição, de acordo com o art. 118 da LOMAN; 



    III - da convocação para fins de auxílio; 



    Art. 4º A convocação de juízes de primeiro grau para substituição nos Tribunais poderá ocorrer nos casos de vaga ou afastamento por qualquer motivo de membro do Tribunal, em prazo superior a 30 dias, e somente para o exercício de atividade jurisdicional.



    § 1º Aos juízes convocados, serão destinados o gabinete e a assessoria do desembargador ou juiz de segundo grau substituído. 



    Art. 5º A convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a tribunais e juízes de segundo grau ou desembargadores, dar-se-á sempre em caráter excepcional e quando o justificado acúmulo de serviço o exigir. 



    Art. 7º Quando expressamente autorizados por lei federal ou estadual, poderão ser convocados, para substituição ou auxílio em segundo grau, juízes integrantes da classe ou quadro especial de juízes substitutos de segundo grau, quando houver, ou integrantes da entrância final ou única e titulares de juízos ou varas, desde que preencham os requisitos constitucionais e legais exigidos para ocupar o respectivo cargo. 



    § 1º Os Tribunais disciplinarão regimentalmente os critérios e requisitos para a indicação ou eleição de juízes de primeiro grau a serem convocados. 



    - Regimento Interno TJ/SP 



    Art. 281. Os magistrados removidos ao cargo de Juiz Substituto em 2º Grau, a partir da vigência deste Regimento, não terão mais cadeira definida nas Câmaras e passarão a substituir ou auxiliar os desembargadores nos órgãos julgadores, por designação dos Presidentes das Seções, depois de colocados à disposição pelo Presidente do Tribunal. 



    § 2º Além dos juízes substitutos em 2º Grau, o Tribunal manterá, em sistema de rodízio, quadro permanente de juízes de entrância final para o fim de substituição e convocação imediata.



    (...)” (Doc. 20, p. 6-7, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente